Tribunal: TJDFT
Processo: 0735842-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL ANTERIOR EM OUTRA COMARCA. PREVENÇÃO DO JUIZO PARA A EXECUÇÃO UNIFICADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. DIREITO DE VISITA E DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO AOS FAMILIARES. NÃO ABSOLUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade na decisão judicial que, sem prévia oitiva das partes, declina apenas de uma execução penal (e não da execução unificada das penas), determinando sua tramitação conjunta no Juízo prevento, perante o qual já havia execução penal anterior, em conformidade com os princípios da unicidade e indivisibilidade que regem a execução penal.
2. Não poderia o Juízo da Vara de Execução do Distrito Federal decidir sobre eventual transferência da execução unificada, sob pena de usurpação de competência do juízo prevento e competente para a execução unificada e seus incidentes.
3. O direito a receber visitas de parentes e amigos em dias determinados (art. 41 da Lei de Execução Penal) e o direito de cumprir pena em unidade prisional diversa da que aplicou a pena (artigo 86 da Lei de Execução Penal) não são absolutos nem ilimitados.
4. Cabe ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e do interesse público para a transferência da execução penal unificada. Já adiantou a eminente autoridade judiciária que os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal estão com suas capacidades de lotação exauridas.
5. Recurso desprovido.